Tribunal: TJDFT
Processo: 0728312-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA.

1. A concessão de gratuidade de justiça às pessoas jurídicas somente é possível quando demonstrada a impossibilidade de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios (Súmula 481 do STJ).

2. Tratando-se de associação beneficente destinada a acolher a população de rua, cujo balanço mais recente apresenta déficit patrimonial, verifico caracterizada a sua hipossuficiência.

3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.